Tribunal: TJSP
Processo: 1004565-73.2023.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. MONTE MOR COMPOSTO POR UM ÚNICO BEM, SEM LIQUIDEZ. MÉRITO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO À VIÚVA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 666 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de monte mor de pequeno valor e que não possui liquidez, de rigor o deferimento do benefício da justiça gratuita.
2. É possível a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. MONTE MOR COMPOSTO POR UM ÚNICO BEM, SEM LIQUIDEZ. MÉRITO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO À VIÚVA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 666 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de monte mor de pequeno valor e que não possui liquidez, de rigor o deferimento do benefício da justiça gratuita.
2. É possível a relativização do disposto no art. 666 do Código de Processo Civil quando o único bem a ser inventariado for de pequeno valor e houver anuência de todos os herdeiros.